Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Filhos menores. Regime semiaberto.
1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 – Não provado que apenado em regime semiaberto é indispensável ao cuidado dos filhos menores ou que esses estão em situação de vulnerabilidade, a excepcionar os critérios do art. 117 da LEP, não se concede prisão domiciliar humanitária.
3 - Agravo não provido.